Tribunal: TCU
Processo: 015.268/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 16 e códigoUasg 986569 (Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua Angelo Fascione, n.o 84, Jardim São José, neste Município de Itatiba, Estado de São Paulo (matrícula no14626 Cartório de Registro de Imóveis Comarca de Itatiba Estado de São Paulo), objetivando abrigar o Centro de Atenção Integral a Saúde da Mulher da Secretaria da Saúde (CAISMI) da Prefeitura de Itatiba/SP)

Inteiro teor:
Acórdão 2314/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Prefeitura Municipal de Itatiba/SP e ao representante; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.268/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de Itatiba/SP. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.